Tribunal: TJES
Processo: 5025391-25.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025391-25.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: CELSO DA CRUZ JUNIOR e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO
Nº 5025391-25.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.

RECORRIDO
: CELSO DA CRUZ JUNIOR e SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLATAFORMA
MARKETPLACE
(MERCADO LIVRE). AÇÃO DE ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO/INDENIZAÇÃO POR VÍCIO DO PRODUTO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. INSURGÊNCIA DA PLATAFORMA RECORRENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO (ART. 7º, P. ÚNICO E ART. 18, CDC). TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA
MARKETPLACE
CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RAZÕES RECURSAIS IMPROCEDENTES. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Recorrente MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão do Recorrido, condenando a ré ao pagamento por danos materiais e morais. A pretensão original envolvia um produto da fabricante SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, que restou extinta do processo por ilegitimidade passiva.

2. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a demandada
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
no pagamento de indenização por danos materiais e danos morais,

de modo que a referida ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiar o ato sentencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso limita-se aos seguintes tópicos: a) ilegitimidade passiva da recorrente; b) violação nos termos e condições para devolução do produto; c) inexistência de obrigação de restituição; d) afastamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

5. A insurgência da Recorrente se baseia na tese de que, como plataforma
marketplace
, não deve ser responsabilizada pelos vícios do produto comercializado em seu ambiente virtual. Tal alegação, contudo, contraria o entendimento consolidado na jurisprudência consumerista. Embora sustente a sua condição de mera intermediária, a condição da ação de ilegitimidade passiva deve ser apreciada sob o prisma da teoria da asserção, de modo que, a partir da narrativa descrita na peça inicial, é possível verificar, numa cognição sumária, que a ré possui potencial para ser responsabilizada pelo evento e, assim, sofrer as consequências de um julgamento de mérito contra si. Preliminar rejeitada.

6. No mérito, a parte consumidora sustenta que, por meio da plataforma online da ré, realizou a compra de um tablet, em que desembolsou R$ 1.246,00, arrependendo-se posteriormente, pois o produto em si (Samsung Galaxy A9) seria diverso da oferta vinculada, de modo a desejar o reembolso do valor com a consequente devolução do produto ao vendedor, mas não obteve êxito no seu requerimento. Portanto, a relação jurídica em tela é nitidamente de consumo, em que a parte autora projetou no serviço da parte ré uma legítima expectativa de confiabilidade, o que, por si só, permite a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela. No detalhe, a plataforma de
marketplace
(Mercado Livre) integra a cadeia de fornecimento, participando do ciclo de produção e distribuição do produto. Com isso, ao disponibilizar o espaço virtual, a ré, ora recorrente, recebeu remuneração, ainda que parcial, pela transação em análise, viabilizando a venda, de modo a se beneficiar economicamente da relação.

7. Nos termos dos Arts. 7º, parágrafo único, e 18,
caput
, do CDC, todos aqueles que participam da cadeia de consumo, seja fabricante, distribuidor ou comerciante (plataforma), respondem solidariamente pelos vícios e defeitos do produto ou serviço perante o consumidor, a responsabilidade da Recorrente decorre da teoria do risco da atividade. Se aufere lucros com a intermediação e a logística da venda, deve igualmente assumir os riscos inerentes a essa atividade, incluindo os vícios e a inexecução contratual.

8. A alegação de ser mera intermediadora não é suficiente para afastar o dever de garantir a qualidade e a conformidade do produto vendido em seu ambiente virtual. De igual modo, não há que se falar que a compra objeto dos autos deixou de preencher o “Programa Compra Garantida” da ré, visto que a manifestação de entrega da parte autora deu-se em conformidade com as normas do CDC. Desta forma, não há que se falar em ilegitimidade passiva ou em ausência de responsabilidade da Recorrente. As razões recursais são manifestamente improcedentes.

IV. DISPOSITIVO

9. Da conclusão.
Recurso inominado CONHECIDO e DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)